Tribunal: TCU
Processo: 032.912/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 587/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.912/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Carla Dalmolin (XXX.800.581-XX); Caio Ruda de Oliveira (XXX.486.685-XX); Cristiane da Silveira Lima (XXX.861.536-XX); Diva Conceicao Ribeiro (XXX.302.609-XX); Fabio da Silva do Espirito Santo (XXX.356.195-XX); Marcelo Simon Wasem (XXX.101.009-XX); Nathalia Lipovetsky e Silva (XXX.768.076-XX); Silier Andrade Cardoso Borges (XXX.295.275-XX); Silvio Tarou Sasaki (XXX.630.788-XX); Vinicius Nascimento Rufino (XXX.151.685-XX). 1.2. Órgão: Universidade Federal do Sul da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.